Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704554-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA BARCELOS AGRAVADO: RONER OLIVEIRA ALMEIDA, RENATO OLIVEIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA BARCELOS contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu requerimento de expedição de edital para intimação de coproprietário de bem penhorado nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725274-23.2018.8.07.0001, ajuizada pelo agravante contra RONER OLIVEIRA ALMEIDA e RENATO OLIVEIRA ALMEIDA. O agravante afirma ter promovido a penhora de fazenda que pertence aos executados. No entanto, consta da matrícula do imóvel que o bem também pertence ao irmão dos executados, que não é parte no processo. Diversos endereços foram diligenciados para intimar o terceiro da penhora, mas em nenhum ele foi localizado. Faltando dois endereços para diligenciar, o agravante providenciou ata notarial para verificar se ele reside em um deles. Com o resultado da ata notarial, requereu ao Juízo a intimação do terceiro por edital, já que esgotados todos os endereços conhecidos e buscados. No entanto, o Juízo indeferiu o requerimento e determinou a expedição de carta precatória para intimação pessoal do terceiro. O agravante afirma que a decisão deve ser reformada porque o terceiro declarou em outros autos residir na própria fazenda objeto da penhora, que foi diligenciada sem sucesso pelo oficial de justiça. Acrescenta que em outro processo houve constatação de que o terceiro reside na fazenda e lá foi deferida sua citação por edital. Afirma que o terceiro se oculta a fim de atrasar o processo, que a ata notarial é dotada de fé pública e que a expedição da carta precatória é medida custosa e potencialmente infrutífera. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a "citação" por edital do coproprietário do imóvel penhorado e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 68612596. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 221525652 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Na petição de ID 219892214 a parte exequente reitera o pedido de intimação por edital do coproprietário RENER OLIVEIRA DE ALMEIDA, sob o fundamento de que foi consignado em ata notarial que quem reside no endereço a ser expedida carta precatória é o irmão do interessado, Sr. Roner. Pois bem. Não assiste razão ao exequente. A ata notarial de ID 219892218 informa que o Sr. Roner Oliveira de Almeida reside e é proprietário do imóvel em questão, o que não exclui a possibilidade de seu irmão Rener, parte interessada, residir no mesmo imóvel. Dessa forma, mantenho a decisão de ID 217066602 inalterada. Fica o exequente intimado a cumprir a decisão de ID 217066602 no prazo de 15 (quinze) dias. O documento de ID 76619109 dos autos de origem demonstra que o imóvel pertence aos executados Roner e Renato e também ao irmão deles, Rener, que não é parte na execução. Os arts. 843 e 889 do Código de Processo Civil são claros quanto à proteção da cota-parte do terceiro, coproprietário do bem penhorado: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; (...) Na petição de ID 196206799 dos autos de origem, o agravante indicou como endereço do terceiro a Fazenda Brocotó, na zona rural de Formosa/GO. Com o resultado negativo da carta precatória, o agravante requereu a intimação por edital do terceiro. Antes de analisar o requerimento, o Juízo determinou a pesquisa de endereços, conforme despacho de ID 21528484, e expedição de mandado para intimação do terceiro nos endereços eventualmente obtidos após a pesquisa. Apenas após o esgotamento das diligências nos endereços obtidos com a pesquisa é que o Juízo autorizou a intimação por edital. O seguinte trecho do despacho é claro a respeito essa condição: No ID 214857600, à vista do resultado infrutífero da carta precatória de intimação de ID 214857611, a parte autora requer a intimação editalícia do coproprietário Rener Oliveira Almeida, quanto à penhora do imóvel constrito nestes autos, no ID 71975916, a fim de, querendo, exercer o direito de preferência na alienação. Antes, porém, proceda o CJU à pesquisa de endereços do coproprietário referido e expeça-se o mandado de intimação para tentativa de cumprimento em eventuais endereços não diligenciados. Esgotados os endereços conhecidos nos autos, certifique-se e, após, fica, desde já, autorizada a intimação por edital. Tudo feito, siga-se nos termos da decisão de ID 71975916. (Destaquei) Os endereços listados como domicílio do terceiro constam da certidão de ID 215442078 dos autos de origem, com indicação expressa de que ainda havia dois endereços em que não houve diligência para sua intimação. Em relação ao primeiro endereço (Rua Olímpio Espíndola, 482, Setor Ferroviário, Formosa/GO), o agravante afirmou ao Juízo de origem que era cabível a tentativa de intimação do terceiro por carta (ID 21594527 dos autos de origem). Posteriormente, informou ao Juízo ter se antecipado e produzido ata notarial, que demonstrou que no endereço mora Roner, que é executado, e não seu irmão, Rener, terceiro que precisa ser intimado sobre a penhora (ID 219892214 dos autos de origem). O agravante afirmou na petição que a produção da ata notarial buscou minimizar os gastos com o cumprimento de carta precatória no Poder Judiciário de Goiás, motivo pelo qual requereu a publicação de edital para "citação" do coproprietário, requerimento que foi indeferido pelo Juízo de origem e ocasionou a interposição deste agravo de instrumento. Sustenta o agravante que o terceiro se oculta a fim de atrasar o processo e que a ata notarial é dotada de fé pública e que a expedição da carta precatória é medida custosa e potencialmente infrutífera Sem razão. O valor em execução já perfaz mais de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e há no ID 68612597 indicação de que o imóvel penhorado foi avaliado em mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). A ata notarial, juntada no ID 219892218 dos autos de origem, revela que no endereço diligenciado reside o executado Roner e que ele atendeu ao chamado após a campainha ter sido tocada e apresentou conta de água em seu nome. Não há no documento afirmação de que Roner reside sozinho no imóvel, o que afasta a alegação do agravante de que Rener, o terceiro, não pode ser encontrado lá. Além disso, embora haja indicação de que o terceiro reside na Fazenda Brocotó, essa circunstância não afasta eventual residência do terceiro também no imóvel que ainda não foi diligenciado por oficial de justiça, já que ele é localizado na cidade de Formosa/GO e a fazenda é situada na zona rural do mesmo município, de modo que é possível que o terceiro utilize os dois imóveis como habitação. Por fim, anoto que o principal motivo apontado pelo agravante para que não seja determinada a intimação pessoal do terceiro é o alto custo para o cumprimento de carta precatória no Poder Judiciário de Goiás. Esse motivo não pode se sobrepor às garantias do Código de Processo Civil, sobretudo quando há risco de que a flexibilização do procedimento acarrete a nulidade posterior de eventual alienação judicial do imóvel. A citação e, consequentemente, a intimação por edital é medida excepcional que só tem cabimento quando esgotados os demais meios de citação ou intimação pessoal, seja da parte ou do terceiro que precisa ter ciência da penhora de bem que também lhe pertence. Em sentido semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil – CPC, a citação por edital é cabível quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. 2. A citação por edital é medida excepcional, apenas passível de ser adotada nas hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal e após diversas tentativas frustradas de localização do réu. 3. O art. 256, § 3o, do CPC prevê que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. 4. “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”(Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 5. Oesgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. Assim, se existirem meios de pesquisa quanto ao endereço do executado, a citação por edital deve ser afastada. Precedentes. 6. Na hipótese, não foram utilizados todos os meios postos à disposição do agravante para a efetiva localização do agravado. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1960114, 0744462-92.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) Assim, não há verossimilhança nas alegações do agravante e estão ausentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2025 16:50:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador